Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704015-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE SOUZA MUNIZ AGRAVADO: VINICIUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por NEIDE SOUZA MUNIZ em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de sentença (n. 0702994-53.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD com aplicação das novas funcionalidades como “teimosinha”, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Neide Souza Muniz em desfavor de Vinicius Gabriel Ferreira de Andrade Silva, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 112300692, a exequente informa aguardar o cumprimento da decisão que deferiu a inclusão do executado no Serasajud. Além disso, requer a efetuação de bloqueio SISBAJUD na modalidade denominada “teimosinha” pelo prazo de 30 dias e, caso a medida reste infrutífera, pede a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a ser cumprido no endereço indicado na inicial. Decido. De antemão, no que concerne à inclusão do nome do executado no Serasajud, verifica-se que a medida já foi cumprida conforme certidão de id 111651154. Já com relação ao pedido de pesquisa de ativos pela modalidade “teimosinha”, esclareço que esta modalidade de pesquisa foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Assim, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Demais disso, cumpre ressaltar que a pesquisa de ativos do executado já foi realizada, na modalidade simples, em agosto do ano passado, mas não obteve êxito. Sendo assim, sem que a exequente aponte indícios de significativa mudança na situação econômica do executado, não se justifica a renovação da ordem de bloqueio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa Sisbajud. Por outro lado, DEFIRO a expedição de mandado de penhora e avaliação pleiteado. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para satisfação da dívida de R$ 8.783,04 (planilha de id 112300693), ressalvados os impenhoráveis por lei (CPC /15 833), a ser cumprido no endereço da executada indicado no id. 84052160, qual seja, SHCES QUADRA 1307 BLOCO G-APT. 408 CRUZEIRO NOVO BRASÍLIA-DF CEP 70658-377, onde ocorreu a citação do executado. Para essa finalidade, confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO, o qual deverá ser encaminhado à CEMAN com cópia da planilha de id 112300693. Destaco que no caso de a penhora ser realizada na presença do executado, ele será reputado intimado, a teor do art. 84, § 3o do CPC/15. Deverá a parte autora acompanhar a diligência e providenciar os meios para remoção dos bens até o depósito público. Nomeio o responsável pelo depósito público como depositário fiel. Ficam as partes intimadas.BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2022 16:08:54. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito Alega que “a finalidade da execução é o adimplemento do crédito exequendo, razão pela qual tal procedimento se norteia, dentre outros, pelo princípio da efetividade, cujo escopo é garantir a satisfação da verba executada da forma mais eficaz e célere possível.” Requer o deferimento da liminar para determinação de nova consulta ao sistema SISBAJUD em nome do agravado, com a utilização da ferramenta terimosinha por 30 dias consecutivos. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade: (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ. AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versus JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Em uma análise perfunctória, considerando que a última pesquisa via Sisbajud foi deferida em julho de 2021, ou seja, há menos de 1 (um) ano, entendo que não é razoável a renovação do pedido, pois ainda não transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma modificação da situação patrimonial do agravado Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de fevereiro de 2022